Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707937-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMEIRE BARBOSA TAVARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSEMEIRE BARBOSA TAVARES (autora) contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 18301397). Em suas razões (ID 18301402), a apelante discorre sobre o PASEP e narra ter proposto a demanda objetivando a condenação do apelado ao pagamento de danos materiais decorrentes da disponibilização de valores para saque aquém daqueles que seriam devidos, conforme parecer contábil apresentado com a petição inicial. Afirma que o banco réu possui legitimidade passiva em virtude de sua responsabilidade enquanto administrador dos créditos das contas individuais existentes, conforme disposto na Lei Complementar n° 08/1970 e o entendimento firmado na edição das súmulas 77 e 179, do Superior Tribunal de Justiça. Cita julgados. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade do apelado, julgando-se procedente o pedido formulado na petição inicial. Preparo comprovado (ID 18301404) Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 18301412). Em razão da admissão pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) foi determinado o sobrestamento do presente feito (ID 19322933). Na Decisão de ID 31912983, verificou-se o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000), mas foi mantida a suspensão do recurso em virtude de determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas SIRDR no 9 (Tema no 1.150). Com o julgamento do Tema 1.150, as partes foram intimadas a se manifestar (ID 53373414), tendo apresentado as petições de IDs 55709844 e 55922421. Relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A. sob a alegação de supostas falhas na concretização da remuneração e da atualização do montante depositado na conta PASEP da recorrente. A r. sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. (ID 18301397). Contra essa decisão, insurge-se a apelante defendendo a legitimidade passiva do Banco apelado em virtude de sua responsabilidade enquanto administrador dos créditos das contas individuais existentes. Razão assiste à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO e no 1951931/DF, de Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.150), em que se discutiu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas causas em que se examina eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, assim como o prazo e o termo inicial da prescrição dessas ações, fixou as seguintes teses: (...) 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (...) (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Portanto, de acordo com as novas teses estabelecidas em sede de recurso repetitivo, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Dessa forma, a sentença hostilizada merece reparos, tendo em vista que, na hipótese dos autos, a causa de pedir está intrinsecamente relacionada à suposta falha na prestação de serviço do Banco do Brasil com relação à conta PASEP da recorrente. Assim, o alegado óbice processual utilizado como fundamento ao pronunciamento judicial não subsiste, motivo pelo qual resta configurado o error in procedendo consistente na negativa de análise do mérito por suposta ausência da legitimidade passiva. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, CASSAR a sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator